Tribunal: STF
Processo: HC 94813
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL
   DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DA
   DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA PELO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME
   DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE
   REGISTRO DO PROTESTO DO PACIENTE EM ATA DE JULGAMENTO. HABEAS
   CORPUS DENEGADO.
1.      A análise da eventual ausência da defesa
   técnica constituída pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e
   provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e
   documental do habeas corpus.
2.      É firme a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal no sentido de que os "protestos das partes -
   Ministério Público e acusado - não se presumem. Hão de ser
   consignados na ata de julgamento (CPP, arts. 494 e 495), que
   traduz o registro fiel de todas as ocorrências havidas no curso
   do julgamento perante o plenário do Tribunal do Júri. A falta de
   protesto em tempo oportuno, resultante da inércia de qualquer dos
   sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua
   faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos
   ocorridos ao longo do julgamento" (Habeas Corpus ns. 83.107, Rel.
   Min. Celso de Mello, DJ 11.3.2005).
3.      Habeas corpus denegado.